Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelante sobre a preliminar de ausência de dialeticidade, que ora suscito de ofício, tendo em vista que o feito foi extinto por ausência de documento que comprove a suposta dívida prescrita (contrato) e a apelação traz matéria diversa, sem impugnar os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir a petição inicial. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora